Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0713978-60.2025.8.07.0000 PACIENTE: LUAN JANIO ARAUJO GOMES IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de LUAN JANIO ARAUJO GOMES contra a decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião que, apesar de ter desclassificado a conduta do paciente para ameaça e lesão corporal, manteve sua prisão preventiva (id 70690092). Em suas razões, o impetrante alega, em suma, que, nos autos originários, houve a desclassificação da conduta imputada ao acusado, que inicialmente havia sido denunciado por tentativa de homicídio, para ameaça e lesão corporal. Afirma não ser intenção do acusado se furtar à aplicação da lei penal e que este está preso desde 21/11/2024, ou seja há quase 05 meses. Destaca as condições pessoais do paciente, como sendo primário, jovem (18 anos na data dos fatos) e com endereço fixo. Sustenta que a prisão preventiva não é necessária e que o paciente não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Invoca o princípio da presunção de inocência e faz crítica ao uso da prisão preventiva como punição antecipada. Requer a concessão liminar da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, porquanto apesar da desclassificação da conduta do paciente para crime menos grave, os requisitos da prisão preventiva continuam presentes, como bem fundamentou a decisão constante do id 70690092. Confira-se sua transcrição na parte que interessa: Em relação à prisão do réu, não obstante a desclassificação, considero que estão mantidos os fundamentos que a decretaram, conforme decisão de id. 218527036. A(s) infração(ões) ocorreram em um contexto de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima em outros autos, a qual foi descumprida pelo réu. Ademais, consta dos autos que na data dos fatos o réu proferiu ameaças de morte à vítima. Ademais, o réu responde por outra ação penal por crime de lesão corporal e ameaça contra a mesma vítima, evidenciando tendência à reiteração criminosa. Assim, reputo mantidos os fundamentos da constrição cautelar determinada e mantenho a prisão preventiva, sem prejuízo da reanálise quando da redistribuição dos autos ao juízo competente. No caso concreto, rememore-se, o paciente já respondia à ação penal pelo crime de lesão corporal e ameaça, e foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima no Processo n. 0704824-16.2024.8.07.0012. Todavia, embora regularmente intimado das medidas protetivas de proibição de aproximação e proibição de contato, o paciente ignorou-as e adentrou à residência da ex-namorada, proferiu ameaças e, conforme a denúncia (id 70690093, p. 3), “(...) pegou uma faca na cozinha e tentou desferir uma facada na barriga de G. A vítima, contudo, foi para trás para se defender e o denunciado, por erro de pontaria, atingiu-a na panturrilha esquerda.” Do exame do caso, verifica-se que estão satisfeitos os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, diante da comprovada materialidade do delito, dos indícios suficientes de autoria e do evidente risco à ordem pública, materializado, no caso concreto, no risco à integridade física e psíquica da vítima. Na decisão que desclassificou a denúncia, extrai-se do depoimento da vítima G. F. S. que (id 70690092, p. 4): (...) Em seguida, falou que Luan pegou uma faca e afirmou que iria se matar. Porém, enquanto ele fazia essa afirmação, Luan se aproximou de G. e, no movimento, deu um golpe, que deveria ter sido na barriga dela, mas acabou atingindo a canela. Após a agressão, relatou que Luan tentou minimizar a situação, dizendo que ela deveria ficar em silêncio e afirmar que o ferimento havia sido um acidente. Ele sugeriu que a levaria para a UPA para tratar do ferimento, mas ela deveria dizer que foi um acidente. Narrou que, sentindo a gravidade da situação, pegou seu celular para acionar autoridades e solicitar ajuda. Luan, ao perceber que ela estava utilizando o celular, ameaçou concluir o que havia começado caso estivesse chamando a polícia. Como se verifica, os fatos narrados pela vítima são bastante graves e demandam atenção cuidadosa do Judiciário, para garantir a segurança da mulher, vítima de violência doméstica. Sabe-se que o ciclo de violência doméstica contra a mulher é uma dolorosa realidade que precisa ser coibida, havendo, inclusive, lei específica que cria mecanismos de proteção à mulher. Portanto, entendo ser hipótese de manutenção da prisão preventiva com fundamento no Art. 313, inciso III, do CPP, segundo o qual: “Nos termos doart. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:(...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;(Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)”, haja vista que os autos noticiam a suposta lesão corporal e ameaça praticados pelo paciente contra sua ex-companheira. Assim, impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva, considerando as provas da existência dos crimes e os indícios de autoria, bem como resta demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, materializada no risco à integridade da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo, deste modo, coação ilegal que autorize a concessão da ordem. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator